Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50/CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA.
1. A segunda agravada administra os valores recebidos pela primeira agravada, sem comprovar qualquer tipo de repasse ou prestação de contas do montante administrado, a concluir pela ocorrência de confusão patrimonial e pela extensão da obrigação à empresa administradora, nos termos do art. 50 do CC.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.